Tribunal: TJMT
Processo: 1015556-68.2025.8.11.0001
Órgão julgador: GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de julgamento: 2025-11-18
Data de publicação: 2025-11-19

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1015556-68.2025.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes]
Relator:
Des(a).
GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO

Turma Julgadora:

[DES(A). GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO, DES(A). EDUARDO CALMON DE ALMEIDA CEZAR, DES(A). EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI]

Parte(s):

[CARINE CRISTINA JESUS CARVALHO SANTIAGO - CPF: 063.343.431-06 (RECORRENTE), CAROLINA MONTEIRO CAMARGO - CPF: 023.988.231-80 (ADVOGADO), T. P. DE SA LTDA - CNPJ: 46.730.959/0001-83 (RECORRIDO), RAILTON FERREIRA DE AMORIM - CPF: 019.973.051-27 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DOS RECURSOS E A ELES DEU-LHE PARCIAL PROVIMENTO.

E M E N T A

Órgão:

GABINETE 1 - 1a TURMA RECURSAL.

N. Recurso:
1015556-68.2025.8.11.0001.

Origem:
1o JUIZADO ESPECIAL CÍVEL DE CUIABÁ.

Recorrente/ Recorrida:
CARINE CRISTINA JESUS CARVALHO SANTIAGO.

Recorrida/ Recorrente:
T. P. DE SA LTDA.

Relator
:

Juiz
GONÇALO ANTUNES DE BARROS NETO.

Data de julgamento:

18/11/2025.

Ementa
: DIREITO DO CONSUMIDOR. RECURSOS INOMINADOS. CONTRATO DE COMPRA E VENDA DE VEÍCULO. ATRASO NO PAGAMENTO DE PARCELAS DE FINANCIAMENTO ASSUMIDO PELA RÉ. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. DANO MORAL CONFIGURADO. REDUÇÃO DO
QUANTUM
INDENIZATÓRIO. RECURSOS PARCIALMENTE PROVIDOS.

I. CASO EM EXAME

Recursos inominados interpostos contra sentença, que julgou parcialmente procedente o pedido inicial, para condenar a ré ao pagamento de indenização por danos morais. A autora requer majoração da indenização e imposição da obrigação de quitação do financiamento do veículo. A ré sustenta ausência de responsabilidade e pleiteia, subsidiariamente, a redução do valor fixado.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) definir se a ré deve ser condenada à quitação das parcelas vencidas de financiamento assumido contratualmente; (ii) estabelecer se há falha na prestação de serviço apta a justificar indenização por danos morais e, em caso afirmativo, fixar valor compatível com os princípios da razoabilidade e proporcionalidade.

III. RAZÕES DE DECIDIR

Em relações de consumo, é cabível a inversão do ônus da prova quando presentes a verossimilhança das alegações e a hipossuficiência do consumidor, segundo art. 6o, VIII, do CDC.

A responsabilidade do fornecedor é objetiva, conforme dispõe o art. 14 do CDC, e somente se afasta em caso de comprovação da inexistência de defeito ou culpa exclusiva do consumidor ou de terceiro.

A parte ré reconhece a obrigação de quitar o financiamento do veículo dado como entrada no negócio, mas não comprova o adimplemento tempestivo das parcelas nem a quitação dos demais débitos, circunstância que causou prejuízos à parte autora, que permaneceu vinculada ao contrato de financiamento.

A ausência de estipulação contratual quanto ao prazo de quitação integral do financiamento não autoriza o inadimplemento das parcelas mensais com vencimentos previamente definidos no contrato original.

Restando demonstrada tentativa frustrada de solução extrajudicial, a demora injustificada e o descumprimento da obrigação assumida, configura-se o dano moral, cuja existência independe de comprovação específica do prejuízo, por se tratar de hipótese de dano
in re ipsa
.

A quantificação da indenização por danos morais deve seguir o método bifásico, conforme jurisprudência do STJ, sendo reduzido o valor anteriormente fixado, com observância aos critérios de razoabilidade, proporcionalidade e função pedagógica da indenização.

IV. DISPOSITIVO E TESE

9.

Recursos parcialmente providos.

Tese de julgamento
:

O fornecedor que assume contratualmente a obrigação de quitar financiamento de veículo deve cumprir pontualmente as parcelas vencidas, sob pena de responder pelos danos causados ao consumidor.

A falha na prestação do serviço, evidenciada pelo inadimplemento e pela ausência de resposta eficaz às tentativas de solução administrativa, enseja indenização por danos morais.

A indenização por danos morais deve observar os critérios de proporcionalidade e razoabilidade, podendo ser reduzida quando arbitrada em desconformidade com as circunstâncias do caso concreto.

Dispositivos relevantes citados
: Lei no 9.099/1995, art. 46; Código de Defesa do Consumidor, arts. 6o, VIII, e 14; CPC/2015, art. 373, I.

Jurisprudência relevante citada
: TJMT, N.U 1072538-39.2024.8.11.0001, Rel. Juiz Edson Dias Reis, Segunda Turma Recursal, j. 23.05.2025; TJMT, N.U 1000637-35.2022.8.11.0048, Rel. Juiz Luis Aparecido Bortolussi Junior, j. 27.07.2023; STJ, REsp 1.152.541, Rel. Min. Paulo de Tarso Sanseverino, Terceira Turma, DJe 21.09.2011.

R E L A T Ó R I O

As recorrentes buscam a reforma da decisão prolatada sob o ID 319712352, que homologou o projeto de sentença elaborado por juíza leiga e julgou
parcialmente procedente
o pedido inicial, condenando a reclamada ao pagamento de
R$ 5.000,00 (cinco mil reais)
,

a título de
danos morais
,
com juros de mora pela taxa SELIC, a partir da citação, e correção monetária pelo indexador IPCA, a partir do arbitramento.

Dessa sentença, recorreram tanto a reclamante quanto a reclamada. A autora pleiteia a condenação da parte ré à quitação do financiamento do veículo, no prazo de 15 dias, sob pena de multa diária, além da majoração do valor fixado a título de indenização por danos morais
.

Por sua vez, a demandada sustenta a inexistência de provas quanto à negativação, cobrança bancária ou notificações que demonstrem efetivo abalo moral. Alega que o simples inadimplemento contratual não configura, por si só, dano moral e os
prints
e áudios apresentados pela autora não possuem validade jurídica. Requer, de forma subsidiária, a redução do valor indenizatório.

Após a interposição dos recursos, quando intimada a apresentar documentos comprobatórios de sua hipossuficiência, a parte autora informou fato superveniente, consistente na negativação de seu nome.

Apesar de devidamente intimadas (ID 319712369), não houve apresentação de contrarrazões.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO

O Senhor Juiz Gonçalo Antunes de Barros Neto – Relator

Egrégia 1a Turma Recursal:

Segundo consta na petição inicial, em 22/07/2024, a autora adquiriu da parte ré um veículo Toyota Etios SD X, dando como entrada seu automóvel Fiat Palio Fire Economy, que estava financiado junto ao Banco PAN. Relata que ficou ajustado que a reclamada assumiria o pagamento de seis parcelas vincendas do financiamento, com posterior quitação do saldo devedor e transferência do veículo para seu nome.

No entanto, sustenta que a demandada não cumpriu integralmente o acordado, efetuando o pagamento das parcelas com atraso, sem quitar o financiamento nem providenciar a transferência do bem.

Em contestação, a reclamada afirma que não houve estipulação de prazo para a transferência do veículo, uma vez que o contrato previa que esta somente ocorreria após a quitação integral do financiamento. Para tanto, invocou a Cláusula Sexta do contrato, que dispõe: "
a transferência do bem objeto do presente instrumento para o nome do comprador ou de alguém por ele determinado, só se dará após a total quitação do bem
(...)".

Defende a inexistência de danos morais, haja vista que foi mero inadimplemento contratual, bem como impugna as conversas juntadas, pala
autora, na inicial, por inexistir “
nota notarial
” (sic).

O cerne desta demanda diz respeito ao ônus da prova e, tratando-se de relação de consumo, uma vez demonstrada a verossimilhança das alegações da parte autora e sua condição de hipossuficiência, restam preenchidos os requisitos para a inversão de tal ônus, conforme dispõe o artigo 6o, inciso VIII, do Código de Defesa do Consumidor
.

O artigo 14 do CDC dispõe
:
O fornecedor de serviços responde, independentemente da existência de culpa, pela reparação dos danos causados aos consumidores por defeitos relativos à prestação dos serviços, bem como por informações insuficientes ou inadequadas sobre fruição e riscos
.

Tal responsabilidade é afastada apenas quando comprovado que, tendo prestado o serviço, o defeito inexiste, ou, a culpa exclusiva do consumidor ou de terceiro (§ 3o, I e II, do art. 14, do CDC). No entanto,
não tendo o prestador do serviço se desincumbido do ônus da prova que lhe cabia, deve responder objetivamente pelos danos causados à parte autora em razão da falha na prestação de seu serviço
.

No presente caso,
embora a reclamada alegue não haver prazo estipulado no contrato para a quitação integral do financiamento, tal argumento não a exime do dever de cumprir, tempestivamente, os prazos para pagamento das parcelas mensais
.

Os comprovantes de transferência anexados aos autos (ID 319711863) demonstram que a parte ré efetuou o pagamento das primeiras parcelas com atraso, além de não comprovar a quitação das demais, mesmo após ser contatada extrajudicialmente pela autora — situação que culminou, inclusive, na negativação de seu nome, conforme fato superveniente informado nos autos.

Ao assumir a obrigação de quitar o financiamento,
a reclamada tinha plena ciência de que as parcelas possuíam vencimentos mensais específicos
, cujo inadimplemento poderia gerar prejuízos à autora, que permaneceu como titular do contrato. A inexistência de prazo para
a quitação integral não autoriza o pagamento intempestivo das parcelas mensais, cujos vencimentos são previamente estabelecidos no contrato de financiamento
.

Quanto à impugnação das provas apresentadas pela autora — em especial, os
prints
de conversas por
WhatsApp
—, ainda que não formalizados por ata notarial, tais elementos, somados aos comprovantes de transferência bancária (ID 319711863) e ao próprio reconhecimento, pela ré, de que assumiu a obrigação de quitar o financiamento, mostram-se suficientes para formar o convencimento do Juízo.

Portanto, é cabível a condenação da parte ré ao pagamento das parcelas vencidas do financiamento, sem prejuízo de que a transferência do veículo somente ocorra após a quitação integral, conforme pactuado contratualmente.

No caso, os danos morais restaram caracterizados, uma vez que a reclamante foi submetida a transtornos e dissabores em razão do serviço deficiente prestado pela reclamada. Ressalte-se que
a autora tentou resolver a situação pela via administrativa, mas não obteve êxito
.

Nesse sentido, a 1a Turma Recursal do Estado de Mato Grosso editou a
Conclusão no 1
, nos seguintes termos:
“O DESCUMPRIMENTO CONTRATUAL, POR SI SÓ, NÃO GERA DANO EXTRAPATRIMONIAL INDENIZÁVEL. CONTUDO, A COBRANÇA INDEVIDA OU

MÁ PRESTAÇÃO DE SERVIÇO COM PRÉVIA TENTATIVA DE SOLUÇÃO ADMINISTRATIVA E, COMPROVADA DESÍDIA DA EMPRESA NA RESPOSTA E/OU RETARDO INJUSTIFICADO NA SOLUÇÃO AUTORIZA, NO CASO CONCRETO, A FIXAÇÃO DE DANO MORAL
.”
(Destaquei).

A propósito:

RECURSO INOMINADO – AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS – PRODUTO NÃO ENTREGUE -
TENTATIVAS ADMINISTRATIVAS MALSUCEDIDAS
-
DANO MORAL CONFIGURADO
- SENTENÇA REFORMADA - RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

1. O art. 14 do Código de defesa do Consumidor dispõe que “O fornecedor de serviços responde, independentemente da existência de culpa, pela reparação dos danos causados aos consumidores por defeitos relativos à prestação dos serviços, bem como por informações insuficientes ou inadequadas sobre sua fruição e riscos.”

2.

“O dano moral configura-se pelo descaso, uma vez que, diante da reclamação da compradora/recorrente sobre a não entrega do produto, a reclamada não comprova que diligenciou a fim de resolver o problema.”
(TR-MT, N.U 1000637-35.2022.8.11.0048, TURMA RECURSAL CÍVEL, LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR, Turma Recursal Única, Julgado em 27/07/2023, Publicado no DJE 28/07/2023)

3. Recurso conhecido e provido.
(TJMT – N.U 1072538-39.2024.8.11.0001, TURMA RECURSAL CÍVEL, EDSON DIAS REIS, Segunda Turma Recursal, Julgado em 23/05/2025, Publicado no DJE 23/05/2025) (grifei)

Ressalte-se ser desnecessária a comprovação específica do prejuízo, pois o dano se extrai pela só verificação da conduta, ocorrendo o chamado dano
in re ipsa
.

Relativamente ao
quantum
indenizatório, o e. STJ já se posicionou no sentido de seguir o método bifásico para a definição do montante a ser pago a título de indenização por danos morais. “
Na primeira etapa, deve-se estabelecer um valor básico para a indenização, considerando o interesse jurídico lesado, com base em grupo de precedentes jurisprudenciais que apreciaram casos semelhantes. Na segunda etapa, devem ser consideradas as circunstâncias do caso, para fixação definitiva do valor da indenização, atendendo à determinação legal de arbitramento equitativo pelo juiz
” (REsp. 1.152.541, Terceira Turma, Rel. Min. Paulo de Tarso Sanseverino, Dje 21/09/2011).

Desse modo, o valor de
R$ 5.000,00 (cinco mil reais),
a título de danos morais, fixado no
decisum,
deve ser
reduzido para

R$ 3.000,00 (três mil reais),
a fim de adequá-lo aos normativos da proporcionalidade e da razoabilidade
.

O montante arbitrado visa compensar os transtornos sofridos pela reclamante, sem lhe proporcionar enriquecimento indevido, além de cumprir a função pedagógica da indenização.

Pelas razões expostas, conheço dos recursos, por serem tempestivos, e
DOU PARCIAL PROVIMENTO A AMBOS
,
para
reduzir
o montante indenizatório para o valor de
R$ 3.000,00 (três mil reais),
a título de
danos morais
.

Ainda, condeno a requerida na obrigação de quitar, no prazo de 15 (quinze) dias, as parcelas vencidas do financiamento do veículo Fiat Palio Fire Economy, placa NWO-7782, sob pena de fixação de multa, mantendo, no mais, a sentença recorrida, conforme dispõe o artigo 46 da Lei no 9.099/95.

Sem custas e sem honorários advocatícios, em razão do resultado do julgamento, em atenção ao
artigo 55,
caput
, da Lei no 9.099/1995.

É como voto
.

Juiz
GONÇALO ANTUNES DE BARROS NETO

Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 18/11/2025